Tribunal: TJDFT
Processo: 0708473-63.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. DEMONSTRAÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE FORNECIDO PELO EMPREGADOR DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694, do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, sendo certo que os alimentos devem ser fixados com amparo no binômio necessidade/possibilidade. Todavia, é medida excepcional, com nítido caráter temporário, ou seja, por período razoável para que o ex-cônjuge se organize e atinja sua independência.

2. Demonstrada a capacidade do alimentante, e diante das necessidades da alimentanda, mostra-se razoável o valor da obrigação alimentícia fixada pelo juiz a quo, o qual parece melhor atender ao binômio necessidade/possibilidade, não havendo que se falar em sua majoração.

3. Não sendo a alimentanda instituída na base de dados do sistema do órgão empregador do alimentante como ex-cônjuge com direito à pensão alimentícia por sentença transitada em julgado, não faz jus à manutenção no plano de saúde fornecido pelo empregador do alimentante.

4. Apelo não provido.